Tribunal: TJDFT
Processo: 0737738-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737738-77.2021.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLOVIS DE AMORIM MACEDO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLOVIS DE AMORIM MACEDO contra o v. acórdão exarado sob o ID 34026044, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, para determinar a adoção da TR (Taxa Referencial) como índice de correção monetária aplicável ao cumprimento individual de sentença coletiva n. 0704072-31.2021.8.07.0018. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 34391589, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.